Tribunal: TJMT
Processo: 0000626-45.2018.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000626-45.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAILDO DA SILVA LOPES - CPF: 328.983.719-04 (APELADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA ROSSETTO LOPES - CPF: 360.848.409-49 (APELADO), HELIX SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.445.808/0001-04 (APELANTE), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), ALESSANDRA GOMES - CPF: 139.442.838-30 (ADVOGADO), EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - CPF: 303.872.378-95 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - CPF: 414.130.998-23 (ADVOGADO), MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE FIANÇA – RETIRADA DO SÓCIO – ALTERAÇÃO

DO

QUADRO SOCIETÁRIO -

ALIENAÇÃO DA SOCIEDADE –

NOVOS PROPRIETÁRIOS - EXONERAÇÃO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO

– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA POSTERIOR – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

A retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias, circunstância não ocorrente na hipótese dos autos.

A carta de fiança espontaneamente prestada em garantia ilimitada de dívidas e negócios celebrados pelos afiançados, sem exceção, impõe aos fiadores legitimidade para responder pela execução fundada em duplicatas de fornecimento de mercadorias.

(RAC n. 0000274-88.2008.8.11.0005, 2a Câm. Dir. Privado, Marilsen Andrade Addario, J. 29.08.16).”

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Helix Sementes Ltda.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos dos
Embargos à Execução n. 0000626-45.2018.8.11.0086, intentado por
Naildo da Silva Lopes e Maria Cristina Lopes
,

os julgou procedentes para reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados, ora apelados.

Inconformada, recorre a exequente, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento da ausência de revogação da fiança, por não ter sido notificada da alienação da empresa.

Diz que o instrumento particular de constituição de fiança firmado entre as parteS possuía cláusula expressa quanto a obrigatoriedade de o fiador notificar o credor acerca de

qualquer alteração contratual ou modificação no cadastro da empresa e que a retirada do quadro societário não importa na exoneração automática da fiança prestada.

Pontua que o fiador apenas estaria desonerado da fiança, mediante expressa comunicação da alienação da empresa, o que não ocorreu.

Ressalta que a fiadora retirou-se do quadro societário da empresa em 15.01.13, porém, somente comunicou a credora sobre saída em 22.07.15, quando foi intimada para pagar a dívida avalizada, estando, assim, vinculada à garantia.

Pede, ainda, pela redução da condenação da verba honorária sucumbencial, que se mostrou exorbitante considerando a ausência de complexidade e o julgamento antecipado da lide.

Forte em tais argumentos requer o provimento do apelo.

Contrarrazões ao recurso de apelação no Id n. 136295963, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de embargos à execução manejado por Naildo da Silva Lopes e Maria Cristina Lopes, objetivando o reconhecimento da ilegitimidade passiva para figurarem na ação de execução de titulo executivo extrajudicial.

Consta que a empresa Helix Sementes Ltda., ora apelante,

propôs ação de execução por quantia certa com garantia fidejussória em face de Chaves Com. E Representações de Produtos Agrícolas Ltda. (devedora principal), Maria Critica Rosseto Lopes e Naildo da Silva Lopes (fiadores) visando o recebimento da

duplicada n. 32286/1, no valor de

R$ 218.790,04 (duzentos e dezoito mil reais e setecentos e noventa e reais e quatro centavos),

emitida em favor da empresa.

No decorrer da marcha processual, os codevedores manejaram embargos à execução arguindo a invalidade da caução fidejussória em relação ao corréu Naildo,

vez que figurou como mero anuente da esposa no contrato de fiança, e a ilegitimidade passiva da corré, então embargante, em razão da

retirada da empresa que figurava como devedora principal, cuja saída a desonera da obrigação, porque o contrato de fiança possui caráter
intuito personae
.

Pontuaram,

ainda, que o descabimento de fiança em duplicata.

Decorrido o iter procedimental, o juiz julgou antecipadamente a lide para acolher a pretensão posta nos embargos à execução a fim de excluir os embargantes do polo passivo da ação executiva, por ilegitimidade passiva.

Não concordando com o édito judicial, recorre a exequente, ora apelante. Insurge-se, sustentando a ausência de revogação da fiança pela embargante, por não ter sido notificada da venda da empresa, por existir cláusula expressa no contrato de instituição de fiança, além de que a retirada do quadro societário não importa na exoneração automática da fiança prestada.

Assim é que, a controvérsia posta no presente recurso cinge-se em aquilatar se a fiança prestada em favor da sociedade empresarial devedora, em relação ao negócio jurídico de compra e venda firmado, subsiste após a retirada do sócio-fiador, do quadro societário da devedora principal.

Nesse contexto, ressai dos autos que de acordo com o DANFE n. 000.032.286

(Id n. 136295667), o negocio jurídico

de

venda de mercadoria ocorreu em 06.12.13, entre as empresas Helix Sementes Ltda.

e Chaves Comércio e Representações de Produtos Agrícolas Ltda., devedora principal, mediante emissão da Duplicata n 32286 (Id n. 136295667 – fl. 45).

Por sua vez, o Contrato de Fiança (Id n. 136295667 – fl. 50), previa a garantia em relação às obrigações fornecidas à pessoa jurídica Lopes & Cia, conforme “item 10” do instrumento.

Ocorre que em 01.11.12, houve a venda da sociedade empresária (Lopes & Cia), com a retirada dos sócios do quadro social, mediante averbação da alteração contratual na JUCEMAT em 15.01.13, quando a embargante não mais passou a figurar no quadro societário da empresa.

Diante desse cenário, a embargante questiona a ilegitimidade passiva para responder pelo débito executado, sob o argumento de que não tem responsabilidade pelas obrigações da sociedade empresaria afiançada, porque quando da transação comercial não mais pertencia ao quadro societário, devendo a dívida recair apenas em relação aos novos sócios.

Todavia, a despeito, ainda permanece vinculada à garantia fidejussória, porquanto, ao sair da sociedade, além da alteração contratual, a embargante deveria ter procedido à notificação extrajudicial às empresas referidas no contrato de fiança, informando a retirada da sociedade e o pedido de sua exoneração do contrato de fiança, a teor do que determina o art. 835 do CC, vez que a retirada do sócio-fiador do quadro societário da empresa, per si, não implica em exoneração automática da fiança, sendo necessária a notificação do credor, o que não foi efetivado na hipótese em mesa.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE FIANÇA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALTERAÇÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E PEDIDO DE EXONERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1."
Conforme a jurisprudência deste STJ, a alteração do quadro societário da pessoa jurídica devedora não exonera automaticamente o fiador da garantia prestada no contrato, sendo necessária a comunicação da alteração do quadro societário e a formulação de pedido de exoneração das garantias
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1415437/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1o/07/2019, DJe de 05/08/2019).

2. Hipótese em que o v. acórdão destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao concluir que a fiança tem natureza intuito personae e exonera automaticamente o fiador da garantia prestada, merecendo reforma.

3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, com a determinação de retorno dos autos ao eg. Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”
(AgInt no REsp n. 1.792.659/DF, 4a Turma, Rel. Min.

Raul Araújo, J. 21.03.22 – negritei)

Na mesma toada, segue a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -

FIANÇA – GARANTIA PESSOAL – ART. 818 DO CC – RETIRADA DO SÓCIO DOS QUADROS DA EMPRESA AFIANÇADA – EXONERAÇÃO QUE NÃO SE OPERA DE FORMA AUTOMÁTICA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO – ART. 835 DO CC – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – GARANTIA QUE SE ESTENDE À SEDE E AS FILIAIS DA EMPRESA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier
, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor. ” (art. 835 do CC).

"
A alteração do quadro societário da pessoa jurídica devedora não exonera automaticamente o fiador da garantia prestada no contrato, sendo necessária a comunicação da alteração do quadro societário e a formulação de pedido de exoneração das garantias
. " (AgInt no REsp 1415437/SP).

A fiança prestada em favor de uma empresa garante os débitos como um todo, não se diferenciando aqueles referentes a outras filiais”.
(RAI n.

1018272-76.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 19.10.22 - negritei)

Assim é que, quando da efetivação do negocio jurídico em 06.12.13, a embargante Maria, em que pese não integrasse o quadro societário da pessoa jurídica Lopes & Cia, devedora principal, porquanto, retirou-se da sociedade em 15.01.13, antes da transação comercial, permanecia responsável como devedor solidário ainda que por dívida referente a período posterior à sua saída, vez que não desonerou da garantia fidejussória.

Demais disso, a venda da sociedade empresaria Lopes & Cia,

foi

realizada à

pessoa jurídica - Chaves Comércio e Representação de Produtos Agrícolas Ltda., que a sucedeu em direitos e obrigações,

e, por isso, responsável pelas obrigações assumidas pela sociedade empresaria alienada, à qual vinculava-se o contrato de fiança.

Escuda também a pretensão recursal na tese de que a execução principal está fundada em duplicata e não no contrato de fiança, e que nos termos do art. 2o da Lei 5.474/68, a causa da duplicata é a fatura e não o contrato, e como o título mercantil foi emitido em nome da executada

Chaves Com. e Representações de Produtos Agrícolas Ltda., sem garantia de fiança/aval da embargante, ora apelada,

evidente a ilegitimidade passiva e a falta de interesse de agir.

Como dito alhures, a operação mercantil esta assegurada pela caução fidejussória referente ao contrato de fiança, que garante qualquer transação comercial realizada entre as credoras e a empresa Lopes & Cia, sucedida pela executada Chaves Com. e Representações de Produtos Agrícolas Ltda., inclusive, obrigações fundadas em duplicatas de fornecimento de mercadorias.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DUPLICATAS SEM ACEITE – CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILIQUIDEZ DO TÍTULO – ALEGADA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS ORIGINAIS – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE DOS EMITENTES DE CARTA DE FIANÇA PARA RESPONDER À EXECUÇÃO FUNDADA EM DUPLICATA – AUSÊNCIA DE AVAL E IMPRESTABILIDADE DA FIANÇA PARA FINS DE GARANTIA – DESACOLHIMENTO DAS TESES – ÔNUS ESPONTANEAMENTE ASSUMIDO PELOS FIADORES – RECURSO

DESPROVIDO.

Uma vez emitida sem o aceite do devedor, é desnecessária a apresentação da duplicata original quando a execução é instruída com as respectivas notas fiscais, nas quais consta o recebimento das mercadorias, bem como os respectivos instrumentos de protesto.

A carta de fiança espontaneamente prestada em garantia ilimitada de dívidas e negócios celebrados pelos afiançados, sem exceção, impõe aos fiadores legitimidade para responder pela execução fundada em duplicatas de fornecimento de mercadorias
.
”

(RAC n. 0000274-88.2008.8.11.0005, 2a Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 29.08.16 - negritei)

Desta feita, não agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, merecendo reparos a sentença hostilizada, que reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante-recorrida - Maria Cristina Rosseto Lopes, a fim de julgar parcialmente procedente os embargos à execução.

Havendo sucumbência reciproca, face à extinção da execução em relação ao co-executado - Naildo da Silva Lopes-, deve ser redimensionada a verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa,
pro rata
, na forma do art. 85 §2o c/c art. 86 ambos do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023